Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-80.2021.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARISA NUNES - CPF: 054.221.668-09 (RECORRENTE), JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - CPF: 667.703.511-53 (ADVOGADO), PEDRO SOARES DE SANTANA - CPF: 284.313.409-91 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANGELA DENISE ALBINO DOS SANTOS - CPF: 881.246.491-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001177-80.2021.8.11.0028

Data do Julgamento:

11/04/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé

Recorrentes:

PEDRO SOARES DE SANTANA / ANGELA DENISE ALBINO DOS SANTOS

Recorrido(a):

MARISA NUNES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS. CONTRATO DE ALUGUEL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS. APLICABILIDADE DA MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Ação de Cobrança de Aluguel c/c Indenização por Danos Materiais na qual a Recorrida objetiva a condenação dos Recorrentes ao pagamento dos aluguéis devidos

2.
Inicialmente, no que se refere à preliminar de cerceamento de defesa, ante a não realização de Audiência de Instrução e Julgamento, afasto-a, porquanto a revelia foi decretada em conformidade com o que prevê a legislação.

3.
Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte ré comprovar a ocorrência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, contudo, em que pesem as alegações dos recorrentes, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

4.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VOTO

Dispensado o Relatório, nos termos do art. 38 da Lei no 9.099/95.

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, tenho que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
não merece reparos.

Inicialmente, não há que se questionar quanto a revelia decretada, eis que, realizada a audiência de conciliação (Id no 159577048),
as partes requereram, conjuntamente, suspensão do processo por 60 (sessenta) dias para tentarem um acordo, tendo sido o pedido foi deferido pelo Juízo primevo, suspendendo o feito pelo prazo solicitado (Id no 159582700).

Decorrido o prazo sem acordo, a parte Autora requereu o prosseguimento do feito (Id no 159582702).

Intimados, os Recorrentes foram representado pela Defensoria Pública, que manifestou nos autos requerendo prazo para apresentação da contestação (Id no 159582709).

Todavia, embora concedido prazo para apresentação de defesa, a Defensoria Pública deixou transcorrer
in albis
o prazo para contestar ou requerer a produção de provas (Id no 159582714).

A súmula 11, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, estabelece que: “
A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.”

O artigo 344, do CPC, por sua vez, preleciona: “
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
.”

Ressalte-se que a revelia dos Recorrentes importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos.

Apesar de suas alegações, constata-se que os Recorrentes não lograram êxito em comprovar a
ocorrência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora,
não tendo carreado aos autos quaisquer documentos para comprovar a tese alegada.

Ao revés, a Recorrida comprovou que as
partes firmaram contrato de aluguel no ano de 2010 e renovaram em 2015, estando os contratos devidamente assinados e registrado em cartório, e os que não estão registrados em cartório foram acompanhados de assinatura de duas testemunhas.

Além disso, a Recorrida produziu prova de que, diante da inadimplência, os Recorrentes assinaram termo de confissão de dívida, devidamente registrado em cartório, o qual no dia 31/03/2021 perfazia o total de R$ 33.834,30 (trinta e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais e trinta centavos), tendo ainda carreado aos autos
boletim de ocorrência de preservação de direito o qual reafirma o inadimplemento dos Reclamados, bem como juntou orçamento do quanto necessita ser gasto para reforma dos imóveis e notas ficais do que já gastou por conta própria.

Outrossim, o prejuízo material decorrente da necessidade de reforma dos imóveis também está devidamente demonstrado nos autos, conforme se vê do orçamento juntado pela parte Recorrida e fotografias do imóvel após a saída dos Recorrentes.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte ré comprovar a ocorrência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, contudo, em que pesem as alegações dos recorrentes, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Desse modo, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, CONHEÇO do recurso, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023